Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714916-17.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FLAVIO ANDRE RIBEIRO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal veiculado no bojo da apelação (ID 48817846) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de FLÁVIO ANDRÉ RIBEIRO DE FREITAS, julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com amparo nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. A parte recorrente defende, em apertada síntese, que a notificação enviada por e-mail a endereço eletrônico fornecido pelo apelado é válida e eficaz para os fins de comprovar a mora, na forma do Decreto-lei 911/69. Também argumenta que a extinção do processo em razão da falta de apresentação de emenda à inicial, sem a intimação pessoal da apelante, viola o preceito contido no artigo 10 do Código de Processo Civil. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, somada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 300 e seguintes, c/c o artigo 1.019, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em que pese a mencionada regra processual seja relacionada ao agravo de instrumento, ele pode igualmente ser aplicado à apelação, em uma utilização sistemática, e sua conjugação em conjunto com os ditames que informam a tutela de urgência (art. 300 e seguintes do CPC). Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A plausibilidade do direito invocado não ostenta questão pacificada e de entendimento unívoco, de modo a permitir a concessão de tutela de urgência recursal, cujo requisito é indispensável, aliado à urgência (periculum in mora). Com efeito, em análise superficial, verifica-se que, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a peça de ingresso não está devidamente instruída ou que não preenche os requisitos constantes nos artigos 319 e 320, abmso também do CPC, determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias. Se a parte não cumprir a diligência, o magistrado indeferirá a petição inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC). No caso das ações de busca e apreensão, para o seu regular processamento exige-se a prévia notificação do devedor a fim de constituí-lo em mora, não sendo suficiente apenas o envio da notificação, pois, para ser válido, o ato requer a efetiva entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro. Dessa forma, continua prevalecendo o entendimento de que, uma vez ausente a comprovação do mencionado requisito, correta a sentença que extingue o feito, sem exame do mérito. Logo, na esteira de apreciação superficial, compreendo que a tese engendrada pela apelante não encontra ressonância suficiente na legislação e na jurisprudência pátrias para amparar a pretensão em sede de tutela de urgência. Noutro vértice, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. Como bem aquilatado na origem, não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora. A instituição financeira também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Em outras palavras, não há prova também da necessária urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador